Tribunal: TJES
Processo: 5006611-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA BARROS DA PENHA MIRANDA
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5006611-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARILZA BARROS DA PENHA MIRANDA

RECORRIDA:
APDAP PREV-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A autora alega
que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIB. APDAP PREV”, sem nunca ter firmado contrato com a requerida. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID.
15619856
), requerendo indenização pelos danos morais suportados pela parte autora ante o lançamento indevido de descontos em seu benefício.

Tese da ré

Não foram apresentadas
Contrarrazões
, conforme se verifica
ao ID.
15619870.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15619863
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por MARILZA BARROS DA PENHA MIRANDA em face de APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, para:
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando a imediata suspensão dos descontos realizados sob a rubrica “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844” no benefício previdenciário da autora (NB 191.232.556-7), pela própria ré, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00;
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes que autorize os descontos efetuados sob a rubrica “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844” no benefício previdenciário da autora;
CONDENAR
a requerida à repetição do indébito, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados no período indicado nos autos, sem prejuízo dos descontos efetuados no curso do processo, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença; JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Apro
veito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ante aparente hipossuficiência da parte autora.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços,
haja vista que a associação presta serviços, pelo menos em tese, para seus beneficiários através da remuneração questionada
.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

Na hipótese, restou incontroverso que os descontos passaram a incidir a partir de julho de 2023 sob o
“
CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844
”
, sem que houvesse documento idôneo de autorização pela ora recorrente. A Requerida, por sua vez, não juntou gravações, troca de mensagens ou qualquer evidência que comprovasse o consentimento expresso da consumidora, ônus que lhe incumbia segundo o art.373, II, do CPC, combinado com o art.14, §3º, do CDC.

Portanto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

No que tange ao dano moral, entendo que restou configurado. Na presente demanda, além do desgaste emocional e da angústia gerada pela diminuição de renda de natureza alimentar, a Autora enfrentou bloqueio de valores essenciais ao seu sustento, fato que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Ademais, a demora no cancelamento efetivo dos débitos, apesar de comunicado imediato pela demanda judicial, prolongou indevidamente o constrangimento e a insegurança financeira da recorrente. Essa conduta, ainda que não tenha ensejado negativação formal, entendo que configurou ofensa à sua honra objetiva e direito à dignidade, nos termos do art.5º, X, da CF, exigindo reparação pecuniária.

A recorrente teve valores indevidos descontados de seus rendimentos por meses, rendimentos estes que
por menores que sejam
possuem natureza alimentar, desta feita, inegáveis são os transtornos e abalos psicológicos impostos a recorrente, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

Dito isso,
entendo que a autora faz jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nessa esteira, entendo que a sentença merece reforma, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença impugnada para
CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)